Tribunal: TJMT
Processo: 0004875-79.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004875-79.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO PACHECO SAMPAIO (VÍTIMA), GABRIEL FLORENÇO DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL FLORENCIO DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FLORENCIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO TENTADO – ARTIGO 157, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
ITER CRIMINIS
– IMPERTINÊNCIA – LONGO PERÍODO PERCORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelo depoimento da vítima e dos policiais, inclusive, pela prisão em flagrante do réu, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por ausência de provas.

Tendo sido percorrido grande parte da atuação delitiva, a redução pela tentativa incide na fração mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004875-79.2015.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL FLORENCIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou Gabriel Florenço de Oliveira pelo crime do artigo 157, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 164302824).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu ante a ausência de provas a confirmar a autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, pleiteia a aplicação da fração máxima de redução prevista no inciso II do artigo 14 do Código Penal (Id.: 164302830).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 164302835).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória (Id.: 166006180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL FLORENCIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 25 de fevereiro de 2015, por volta das 22h29min., na avenida Historiador Rubens de Oliveira, próximo à Receita Federal, Gabriel Florenço de Oliveira, mediante violência, tentou subtrair uma mochila de Marcelo Augusto Pacheco Sampaio.

Avulta que o acusado
“surpreendeu o ofendido com um golpe de estrangulamento em seu pescoço, popularmente conhecido como gravata e, concomitantemente, anunciou o assalto”
.

Apurou-se que
“o ofendido reagiu legitimamente ao roubo e se desvencilhou do denunciado, com a ajuda de um popular, ocasião em que o acusado correu para o outro lado da rua e pegou uma pedra, quando foi abordado e preso em flagrante delito, por policiais militares, que haviam sido acionados. Portanto, o crime de roubo somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado”
.

Razão pela qual Gabriel Florenço de Oliveira foi denunciado pelo crime do artigo 157, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 25 de março de 2015.

A sentença foi prolatada em 22 de junho de 2020.

O réu foi condenado pelo crime do artigo 157, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Não obstante, a defesa pretende a absolvição do réu por ausência de provas.

Os policiais militares
Henry Christian Machado de Oliveira
e
Dario Moreira de Castilho Neto
, na delegacia, afirmaram que a guarnição da polícia foi acionada, via CIOSP, para atender a uma ocorrência na Avenida do CPA e, em diligências localizaram Gabriel, com a mesma vestimenta informada (camiseta listrada de verde e cinza). Após, em contato com a vítima Marcelo, o qual relatou que
“estava saindo do trabalho (Shopping Pantanal) e foi surpreendido pelo suspeito que o agrediu (enforcamento), anunciou assalto, tentando tomar a mochila da vítima, entretanto a vítima reagiu e na companhia de um amigo correram atrás do suspeito para detê-lo”
.

Asseguraram que a vítima reconheceu o acusado (Id.: 164302823).

Na audiência de instrução e julgamento, reafirmou o depoimento prestado na fase investigativa, dizendo que foram acionados, via CIOSP, e depararam-se com o Gabriel na rotatória próxima ao Shopping Pantanal, que
“estava muito sujo, eufórico, exaltado com uma pedra na mão, em fuga; em uma tentativa de roubo dos funcionários ali do shopping e então realizamos a detenção dele (...) e nisso vieram as vítimas”
.

Assegurou que, segundo relato da vítima, no momento da agressão, Gabriel tentou puxar a mochila que estava com Marcelo e, no momento, apareceu um colega da vítima, tendo o acusado se assustado e empreendido fuga (Id.: 164302825).

A vítima
Marcelo Augusto Pacheco Sampaio
, na fase investigativa, declarou que estava andando na Avenida do CPA, com um amigo que conhece pelo apelido ‘DE MENOR’ (trabalham no mesmo restaurante), quando, em sentido oposto, veio um indivíduo, encarando o ‘DE MENOR’ e, de forma inesperada,
“o sujeito segurou no pescoço do declarante e disse: “PERDEU! PERDEU! PERDEU”
.

Relatou que certamente o indivíduo queria subtrair a mochila sua mochila e, nesse momento, reagiram, correram atrás do suspeito, mas ele atravessou a avenida e pegou uma pedra para atirar e, logo em seguida, passou uma viatura da polícia e, na oportunidade, os policiais conseguiram prendê-lo (Id.: 164302823).

Em juízo, confirmou o depoimento ofertado na delegacia (Id.: 164302825).

O réu
Gabriel Florenço de Oliveira
, na fase pré-processual, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id.: 164302823).

Em juízo, não foi interrogado, uma vez que fora decretada sua revelia durante a instrução do processo (Id.: 164302823).

Essas são as provas arroladas nos autos.

Em que pese à defesa alegar que não há provas nos autos a consubstanciar a condenação do réu, extrai-se dos depoimentos prestados pela vítima, nas fases investigativa e judicial, que, ao caminhar pela Avenida do CPA, foi surpreendida por Gabriel, dando-lhe uma ‘gravata’, dizendo
“PERDEU! PERDEU! PERDEU”
, na tentativa de roubar-lhe a mochila. Somente não conseguindo atingir seu intento, pois a vítima conseguiu escapar.

Afiançou também que, logo após Gabriel atravessar a avenida, uma viatura da polícia, que passava pelo local, avistou o sujeito com uma pedra na mão e parou. Momento em que ele e seu colega dirigiram-se até eles, relatando o acontecido e reconhecendo Gabriel como o autor da tentativa de roubo.

Com efeito, o conjunto probatório dos autos é robusto a evidenciar a tentativa de roubo, uma vez que o réu somente não conseguiu consumar o delito, pois a vítima desvencilhou-se de seu ataque.

Assim, os elementos probatórios produzidos durante a investigação e a fase judicial, em especial os depoimentos da vítima e dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas sobre a autoria delitiva, sendo imperativa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovadas a autoria e da materialidade da tentativa de roubo pelas declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas ao longo da instrução processual, descabe o pleito absolutório” (N.U 0001010-86.2013.8.11.0052, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).

De outro lado, a Defensoria Pública pugna pela fixação da fração de 2/3 (dois terços) com base no
iter criminis
percorrido, ao fundamento de que magistrada aplicou a fração de 1/3 (um terço), sem qualquer fundamento.

A fração de diminuição da sanção pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado.

No caso dos autos, a denúncia narra que o réu
“surpreendeu o ofendido com um golpe de estrangulamento em seu pescoço, popularmente conhecido como gravata e, concomitantemente, anunciou o assalto”
, e que a vítima reagiu ao roubo e conseguiu se desvencilhar com a ajuda de um popular.

A narrativa descrita na denúncia foi confirmada pela vítima, ao narrar que o réu deu-lhe uma ‘gravata’, e somente não conseguiu subtrair sua mochila porque ele conseguiu escapar. Depoimento reproduzido na sentença, o que viabilizou a juíza de primeiro grau aplicar a fração mínima para o percurso percorrido pelo réu.

Destarte, diante das particularidades do caso, o réu percorreu grande parte da atuação delitiva, haja vista que somente não atingiu seu intento (roubar a mochila), ante a reação da vítima.

Portanto, entendo que a fração de 1/3 (um terço) aplicada pela sentenciante é a que mais se amolda à hipótese em julgamento.

Nesse sentido:
“Se percorrida a fase de execução do furto quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima”
(N.U 0007198-40.2016.8.11.0004, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 25/06/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023